Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 68032176, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ e ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR